Tribunal: TJPA
Processo: 0814892-52.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814892-52.2023.8.14.0051

APELANTE: SILAS PEREIRA EVANGELISTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iii) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iv) saber se é possível a aplicar a redução referente ao tráfico privilegiado; e, (v) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade imposta em restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo

– atestando que a substância contida nas 27 (vinte e sete) porções encontradas em poder do recorrente era cocaína, e que a erva seca contida nas 03 (três) porções também encontradas em poder do réu era maconha -,
bem como por meio da prova oral colhida em juízo, especialmente a confissão do apelante, confirmando o tráfico de entorpecentes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

4.
A natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade total (237,34g de cocaína e 115,342g de maconha), por si só, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

5.
Escorreita a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois o recorrente possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 04/12/2022, ou seja, antes da prática do fato criminoso em análise. Precedente jurisprudencial.

6. Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao réu e da reincidência dele em crime doloso, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência do art. 44, I e II, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SILAS PEREIRA EVANGELISTA JUNIOR, termo no ID – 21307763,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 21307757), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 21307768), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 21307774), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22576052, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21307725) o seguinte:

“Consta nos autos que no dia 15/09/2023, por volta das 16h00min, em uma residência, localizada na Rua 06 de Março, s/n, entre a Serra e a Rua do posto, Vila Balneária de Alter do Chão, município de Santarém, o ora denunciado SILAS PEREIRA EVANGELISTA JUNIOR trazia consigo, transportava, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrado na peça investigativa, no dia dos fatos acima indicados, uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento durante o evento do Çairé 2023, realizado na Vila Balneária de Alter do Chão e foram informados por moradores que havia um ponto de venda de drogas conhecido por “Boca do Silas”, onde é frequente a presença de usuários de entorpecentes.

Diante das informações, os agentes públicos diligenciaram ao endereço denunciado e, ao chegarem, notaram a presença de diversos usuários que entravam na “boca” e saiam rapidamente. Nesse momento, uma das pessoas foi abordada e identificada como o nacional PAULO DE JESUS JUNIOR, o qual foi submetido à revista pessoal e com ele foi encontrado 01 (um) invólucro plástico, cor preta, aparentando ser droga. No local, PAULO confessou que se tratava da droga vulgarmente conhecida como “maconha” e que havia acabado de comprar na “Boca do Silas”.

Ato contínuo, os agentes públicos, face à ocorrência do crime de tráfico, avistaram o indivíduo de prenome SILAS na residência e o indagaram sobre a localização do material entorpecente e no interior do imóvel encontraram materiais que revelaram o tráfico de entorpecentes, sendo estes: 05 (cinco) invólucros de substância aparentando ser droga, escondidos no interior do chuveiro, 03 (três) invólucros plásticos aparentando ser droga, também escondido no banheiro, e 21 (vinte e um) invólucros plásticos preto, pequenos, de droga.

Ademais, conforme relato dos policiais que participaram da abordagem, durante todo o procedimento de busca, chegavam de forma contínua usuários para adquirir drogas,e foi apurado que algumas pessoas haviam penhorado seus próprios celulares por entorpecentes.

Além disso, também foram encontrados 11 (onze) aparelhos celulares, inclusive 02 (dois) celulares pertenciam ao denunciado SILAS, a quantia de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), dividido em cédulas de menor valor, 01 (um) automóvel HB20, cor prata, placa QEX2187, ano fab/mod. 2019/2019, licenciado em nome da pessoa jurídica LOCA MAIS LOCADORA DE VEIC. LTDA ME, e 01 (um) televisor SEMP TOSHIBA, conforme indicado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 101502230 – Pág. 27).

Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância acima narrado, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

As testemunhas, policiais militares, ONASSIS BARROS DOS SANTOS (ID n° 101502230 - Pág. 2), DANIEL DE JESUS LOPES (ID nº 101502230 - Pág. 4) e ERONDI SOUSA DE ALMEIDA (ID nº 101502230 - Pág. 6) narraram a dinâmica que culminou com a prisão do denunciado.

Ao prestar termo na Delegacia de Polícia Civil, as testemunhas SERGIO RICARDO ARAÚJO NOBRE (ID nº 101502230 - Pág. 8), JOÃO MATEUS COSTA DA SILVA (ID n° 101502230 - Pág. 10), KAIO MATHEUS COSTA DOS SANTOS (ID n° 101502230 - Pág. 12), PAULO DE JESUS JUNIOR (ID n° 101502230 - Pág. 14), DELMAR MENDES MESQUITA (ID n° 101502230 - Pág. 15), NILSON LUIZ COELHO FERREIRA (ID n° 101502230 - Pág. 16) confirmam que estavam na residência para comprar entorpecentes com o denunciado SILAS, haja vista que o imóvel era um conhecido ponto de venda de drogas.

Perante a Autoridade Policial o denunciado SILAS PEREIRA EVANGELISTA JUNIOR reservou-se ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID n° 101502230 - Pág. 18). (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21307725), contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, laudo pericial de análise de drogas provisório, todos constantes do ID – 21307694, e
laudo toxicológico definitivo nº 2023.04.000764-QUI
(ID – 21307726), atestando que a substância contida nas 27 (vinte e sete) porções encontradas em poder do recorrente, pesando 237,34g (duzentos e trinta e sete gramas e trinta e quatro miligramas), era COCAÍNA, e que a erva seca contida nas 03 (três) porções também encontradas em poder do réu, pesando 115,342g (cento e quinze gramas, trezentos e quarenta e dois miligramas), era MACONHA.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida em juízo
, especialmente a
confissão do apelante
.

Em juízo, os policiais militares DANIEL DE JESUS LOPES e ERONDI SOUSA DE ALMEIDA, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, aduzindo ter visto diversas pessoas entrando e saindo da casa do recorrente, sendo que, ao abordarem uma delas, encontraram entorpecentes adquiridos naquele local. Disseram, ainda, que, na ocasião, o réu não negou a prática delitiva, inclusive indicou onde havia mais drogas.

Em seu interrogatório judicial, o apelante, como suso mencionado, confessou a propriedade dos entorpecentes e a destinação mercantil.

Portanto, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, já que preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína e maconha, a maior parte fracionada em pequenas porções, próprias à comercialização.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o réu “tinha em depósito” e “guardava” os entorpecentes apreendidos.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de origem conclui que a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas é corroborada pelo depoimento dos policiais e pelas provas materiais, como a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, além da confissão da recorrente de que adquirira a droga para revenda
.

4.
A pretensão de desclassificação para consumo pessoal é inviável, pois a decisão do Tribunal a quo baseia-se em provas robustas que demonstram a finalidade mercantil das drogas
, o que afasta a hipótese de uso próprio.

5. A análise da desclassificação da conduta demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o simples reexame de provas em sede de recurso especial.

6. A jurisprudência consolidada da 5ª e 6ª Turmas do STJ reforça a impossibilidade de modificação da condenação quando o Tribunal de origem já apreciou o conjunto probatório de forma suficiente e detalhada.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.461.992 / TO, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 23/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE. RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE
.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. REINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. PENA MANTIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas
; (ii)
analisar o pedido de desclassificação para posse de drogas
; (iii) avaliar a aplicação do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, a partir de depoimentos firmes dos policiais que flagraram o réu e apreenderam os entorpecentes em local próximo, além da confissão do próprio acusado
.
A desclassificação para o crime de posse de drogas é inviável, dada a quantidade e o fracionamento da droga apreendida (55 porções de cocaína) e própria confissão do réu, no sentido de comercializava o entorpecente
. O privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não é aplicável à espécie, uma vez que o réu ostenta condenação anterior (reincidência), o que impede a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O depoimento de policiais, corroborado pela confissão do acusado, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. O privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável a réus reincidentes". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 61, I; STJ, Súmula 231.”
(TJ/SP, 1500397-10.2024.8.26.0530, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 27/101/2024) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a
natureza de um dos entorpecentes apreendidos
(cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade total
(237,34g de cocaína e 115,342g de maconha), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Isso sem contar a variedade da droga encontrada com o apelante e outras circunstâncias judiciais valoradas escorreitamente.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (sentença penal condenatória transitada em julgado em 04/12/2022 nos autos do Processo nº 0805941-40.2021.8.14.0051) e da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, consequentemente, a compensação integral entre ambas, conforme entendimento consolidado do C. STJ (Tema 585
[2]
).

3 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Improcedente
, pois, como suso mencionado, o recorrente é
reincidente
, conforme
certidão acostada no ID – 21307747, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado antes da prática do fato criminoso em questão.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PROVAS SEGURAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA-
TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE
- REFORMA DA PENA - NÃO CABIMENTO-

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do apelante pelo tráfico de drogas.
Inaplicabilidade do tráfico privilegiado, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tratando-se de réu reincidente
. Não merecem reparos a pena ou regime fixado.”
(TJ/MG, 0046669-90.2023.8.13.0027, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 12/11/2024) (grifo nosso)

Assim sendo, preservo a pena final dele em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Improcedente
, tendo em vista o
quantum
de pena
imposto definitivamente ao réu e o fato dele ser
reincidente em crime doloso
,
ex-vi
do art. 44, I e II, do CP.

Por fim, preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
STJ, REsp 1.947.845 / SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022.

Belém, 28/04/2025